Tribunal: TJMT
Processo: 1020688-64.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1020688-64.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Conforme exposto no Id. 93443464, quando interpôs o Recurso de Apelação a empresa Camargo & Della Nina Educacional Ltda. - ME. requereu os benefícios da justiça gratuita.
Com as razões juntou comprovantes de empréstimos e extratos bancários. Tendo em vista que tais documentos não foram suficientes para demonstrar as suas condições econômicas atuais e, assim, subsidiar o deferimento do pedido de gratuidade, foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos (dos últimos seis meses) aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento da benesse.
Por meio da petição de Id. 94902965, a Apelante juntou extratos bancários e balanço elaborado por Contador referente ao primeiro trimestre de 2021.
Pois bem. Nos termos do Verbete 481 da Súmula do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (sem grifos no original)
Da leitura do Enunciado transcrito, não há dúvidas de que é da pessoa jurídica o ônus de demonstrar a necessidade da benesse, e que a concessão exige comprovação cabal da insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.
Na hipótese, depois de analisar os documentos trazidos pela Apelante, constato que embora tenha realmente sofrido redução nos lucros, não está em situação econômica que a impossibilita de arcar com o preparo recursal que, com base no valor da causa, é de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) (fonte: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo).
Com essas considerações, indefiro o pedido de benefício da justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora